Tribunal: CARF
Processo: 10945.720019/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO REGIME ESPECIAL.
Correto o lançamento fundado na falta de comprovação da origem dos depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas, expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, aplicável às empresas optantes do Simples Nacional, nos termos do art. 34 da Lei Complementar no 123/2006.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de receitas, caracterizada por depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não-ocorrência da infração.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IRPJ. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITAS. MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU CONLUIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE.SUMULA CARF No 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no 14.689/2023, c/c Súmula no 14 do CARF), a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação do contribuinte, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, sobretudo considerando a apuração de simples omissão de receitas.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Não constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário ao sócio da autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, do CTN, impondo sejam afastadas as imputações fiscais neste sentido.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.720019/2018-05
ACÓRDÃO
1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELUCI INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO REGIME
ESPECIAL.
Correto o lançamento fundado na falta de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de
receitas, expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996,
aplicável às empresas optantes do Simples Nacional, nos termos do art. 34
da Lei Complementar no 123/2006.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de receitas, caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não-ocorrência da
infração.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IRPJ. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITAS. MULTA QUALIFICADA. DOLO,
FRAUDE OU CONLUIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE.SUMULA
CARF No 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no
14.689/2023, c/c Súmula no 14 do CARF), a qualificação da multa de ofício,
ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação,
por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação
do contribuinte, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, sobretudo
considerando a apuração de simples omissão de receitas.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
2
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E
ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Não constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada
os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a
terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou
estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal assim proceder,
atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário ao sócio da autuada,
com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, do CTN, impondo sejam
afastadas as imputações fiscais neste sentido.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, em dar parcial provimento aos recursos
voluntários, nos termos do voto do Relator, para afastar a responsabilidade solidária dos sócios
Ricardo Luiz Ramme e Deoclídes da Silva e a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao
patamar de 75%.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
DELUCI INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, CPP, ICMS e IPI, atinentes à tributação
do SIMPLES NACIONAL, decorrentes da constatação de omissão de receitas caracterizada pela
movimentação bancária de origem não comprovada, com aplicação de multa qualificada de 150%,
e atribuição de responsabilidade solidária aos sócios, em relação aos anos-calendário 2013, 2014 e
2015, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 252/296, Termos de Verificação Fiscal, de e-fls.
235/251, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários foram
cientificados dos Autos de Infração, e interpuseram impugnações, de e-fls. 316/338 (RICARDO LUIZ
RAMME), 344/352 (DEOCLIDES DA SILVA), e 383/399 (DELUCI), as quais foram julgadas
procedentes em parte pela 2a Turma da DRJ em Curitiba/PR, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 06-64.584, de 30 de outubro de 2018, de e-fls. 410/423,
com a seguinte ementa:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
4
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO REGIME ESPECIAL.
Correto o lançamento fundado na falta de comprovação da origem dos depósitos
bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas,
expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, aplicável às
empresas optantes do Simples Nacional, nos termos do art. 34 da Lei
Complementar no 123/2006.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de receitas, caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não-ocorrência da infração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
MOTIVAÇÃO.
É incabível a argüição de nulidade processual na hipótese em que os atos
administrativos estejam revestido de suas formalidades essenciais e em estrita
consonância com as normas tributárias de regência, bem assim observado que o
sujeito passivo obteve a ciência de seus termos e assegurado o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa mediante interposição de impugnação, cujos
termos incluíram questões vertentes ao mérito da controvérsia e evidenciaram
sua absoluta cognição quanto aos aspectos motivadores e das razões
concludentes para determinação do lançamento do crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
É cabível a multa qualificada quando a autoridade fiscal comprova de modo
inconteste, por meio de documentação acostada aos autos, o dolo por parte do
contribuinte, condição imposta pela lei.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. EXCESSO DE PODERES,
INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pelo contribuinte
o sócio-administrador e procurador com poderes de gerência, por atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, devendo
ser excluída a responsabilidade no período em que ele não atuava como sócio
administrador.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
5
Crédito Tributário Mantido”
Irresignados, os contribuintes, autuada e solidários, interpuseram Recursos
Voluntários, procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
RECURSOS VOLUNTÁRIOS DE RICARDO LUIZ RAMME E DEOCLÍDES DA SILVA, e-fls.
430/465 e 469/504:
Os responsáveis solidários, tal qual na defesa inaugural, apresentaram recursos
voluntários suscitando as mesmas questões de fato e de direito, basicamente se insurgindo contra
a imputação da responsabilidade solidária pelo crédito tributário.
Com mais especificidade, contrapõem-se a corresponsabilidade/solidariedade
atribuída aos sócios, sob o argumento de inexistir qualquer comprovação material dos fatos
alegados, não se prestando para tanto a simples menção ao dispositivo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em prática de atos com excesso de poder, com
conduta contrária à lei ou estatuto da empresa, o que, inclusive, seria capaz de determinar a
decretação da nulidade do lançamento fiscal, pela ausência de motivação.
Alega ser indevida a aplicação da multa de ofício sobre a exigência fiscal sob análise,
tendo em vista que o lançamento fora promovido com base na escrita fiscal da contribuinte,
especialmente diante das retificações promovidas antes do início da ação fiscal.
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de Verificação Fiscal,
na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando a constatação de
simples omissão de receitas.
Opõem-se, ainda, à aplicabilidade de juros moratórios sobre a multa de ofício, em
face da ausência de fundamentação legal para tanto.
RECURSO VOLUNTÁRIO DELUCCI INDÚSTRIA E CONFECÇÕES – e-fls. 507/540:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do lançamento por ausência
de intimação válida do início do procedimento fiscal, não se prestando a simples intimação via
edital, notadamente quando não se tem conhecimento do número do MPF e respectivo código de
rastreio.
No mérito, repisa as alegações da defesa inaugural, no sentido da comprovação da
origem da movimentação bancária ora tributada, ao contrário do sustentado pela autoridade
fazendária, em total contrariedade ao princípio da verdade material.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
6
Sustenta que diante dos equívocos incorridos pela contribuinte na manutenção e
transmissão de sua escrita fiscal (o que vinha sendo corrigido), a autoridade fiscal acabou por
concluir pela omissão de receitas com base em notas fiscais supostamente não escrituradas e
movimentação bancária de origem não comprovada, olvidando-se, porém, que todas as notas
fiscais adotadas no lançamento foram devidamente informadas no SPED, não havendo se falar em
receita não escriturada, além de desconsiderar que os depósitos bancários tributados são de
titularidade de terceiros ou mesmo se referem a empréstimos, razão da ausência de
contabilização.
Assevera que a recorrente verificou os equívocos existentes em sua contabilidade
antes do início do procedimento fiscal, razão pela qual foram retificados os valores declarados
como receita, a fim de se apurar o correto resultado dos exercícios fiscalizados, o que demonstra
ainda mais a inexistência da suposta omissão de receitas, tampouco intuito sonegatório.
Relativamente à multa de ofício, penalidade qualificada e juros moratórios sobre a
multa de ofício, reitera as alegações dos responsáveis solidários no sentido da não aplicabilidade.
Por fim, requerem o conhecimento e provimento dos Recursos Voluntários,
impondo a reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a
exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por serem tempestivos, conheço dos
recursos voluntários e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte foram lavrados os
presentes lançamentos, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, CPP, ICMS e IPI, atinentes à tributação do SIMPLES
NACIONAL, decorrentes da constatação de omissão de receitas caracterizada pela movimentação
bancária de origem não comprovada, com aplicação de multa qualificada de 150%, e atribuição de
responsabilidade solidária aos sócios, em relação aos anos-calendário 2013, 2014 e 2015,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 252/296, Termos de Verificação Fiscal, de e-fls.
235/251, e demais documentos que instruem o processo.
Inconformados com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram impugnações, as quais foram julgadas
procedentes em parte pelo Acórdão recorrido, somente limitando a responsabilidade do sócio
Deoclídes da Silva e, posteriormente, recursos voluntários a este Tribunal, escorando sua
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
7
pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar, o que faremos de maneira
conjunta, por se fixarem em matérias basicamente idênticas, com algumas exceções que
explicitaremos.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Em sede de preliminar, reiteram os contribuintes solidários as alegações da defesa
inaugural, pretendendo, em síntese, seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, sobretudo quanto à imputação
da responsabilidade solidária aos sócios, não logrou motivar/comprovar os fatos alegados de
forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da verdade material, bem
como o disposto no artigo 142 do CTN e no artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, em total
preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em
meras presunções.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelos contribuintes, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, em sua formalidade, corroborado pela decisão recorrida,
apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a
manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
8
Por sua vez, relativamente ao mérito da imputação da responsabilidade solidária,
trataremos no tópico específico adiante.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO INÍCIO
DA AÇÃO FISCAL, MPF E RESPECTIVO CÓDIGO DE RASTREIO
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do lançamento por ausência
de intimação válida do início do procedimento fiscal, não se prestando a simples intimação via
edital, notadamente quando não se tem conhecimento do número do MPF e respectivo código de
rastreio.
Não obstante o esforço argumentativo da contribuinte, mais uma vez, sua
pretensão não merece acolhimento.
Destarte, tal qual no tópico anterior, aludidas razões representam reiteração do
alegado na defesa inaugural, que fora devidamente analisada pelo julgador de primeira instância,
o que nos conduz a transcrever parte do decisum nos seguintes termos:
“[...]
5. Na peça de defesa, a impugnante, preliminarmente, pede nulidade do
auto de infração por ausência de intimação do início do procedimento fiscal, bem
como sua ciência do número do correspondente Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F) e o devido código de acesso no sítio
eletrônico da RFB.
6. As alegações são improcedentes.
7. Inicialmente, cabe esclarecer que, no âmbito do processo administrativo
fiscal, as hipóteses de nulidade são previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972:
[...]
8. Nesses termos, somente os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa implicariam nulidade do lançamento.
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da
Receita Federal - servidor competente para efetuar o lançamento -, perfeitamente
identificado pelo nome, matrícula e assinatura em todos os atos por ele emitidos.
Tampouco houve preterição do direito de defesa. O trabalho de auditoria foi
instaurado através do Termo de Início do Procedimento Fiscal (lavrado em
19/04/2017), consubstanciado no TDPF — Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal n° 0910600-2017-00061-0, cuja ciência ocorreu em
16/05/2017, conforme AR de fl.05. Portanto, descabida a alegação de que não
houve ciência do termo de início da fiscalização muito menos de ausência de
número do TDPF — Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
9
9. Pelo exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as
alegações de nulidade do lançamento. [...]” (grifamos)
Como se observa, ao contrário do sustentado na peça recursal, a autuada fora
devidamente intimada do Termo de Início de Ação Fiscal, mediante AR, de e-fl. 04, recebido em
16/05/2017, não havendo se falar em qualquer irregularidade no procedimento fiscal.
Ademais, na esteira dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 09, é válida a
cientificação no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte. Assim, tendo a fiscalização enviado a
intimação para o domicílio fiscal da autuada, com a devida cientificação comprovada via AR,
impõe-se a rejeição da nulidade arguida.
DO MÉRITO
No mérito, pretende os contribuintes a reforma do Acórdão recorrido, o qual
manteve integralmente a exigência fiscal consubstanciada pelo lançamento, repisando as
alegações da defesa inaugural, no sentido da comprovação da origem da movimentação bancária
ora tributada, ao contrário do sustentado pela autoridade fazendária, em total contrariedade ao
princípio da verdade material.
Sustenta que diante dos equívocos incorridos pela contribuinte na manutenção e
transmissão de sua escrita fiscal (o que vinha sendo corrigido), a autoridade fiscal acabou por
concluir pela omissão de receitas com base em notas fiscais supostamente não escrituradas e
movimentação bancária de origem não comprovada, olvidando-se, porém, que todas as notas
fiscais adotadas no lançamento foram devidamente informadas no SPED, não havendo se falar em
receita não escriturada, além de desconsiderar que os depósitos bancários tributados são de
titularidade de terceiros ou mesmo se referem a empréstimos, razão da ausência de
contabilização.
Assevera que a recorrente verificou os equívocos existentes em sua contabilidade
antes do início do procedimento fiscal, razão pela qual foram retificados os valores declarados
como receita, a fim de se apurar o correto resultado dos exercícios fiscalizados, o que demonstra
ainda mais a inexistência da suposta omissão de receitas, tampouco intuito sonegatório.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido, no mérito, apresenta-se incensurável, devendo
ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
Aliás, constata-se que a contribuinte simplesmente reiterou as razões da
impugnação, sem qualquer eventual prova e/ou contraprova apresentada nesta oportunidade,
razão pela qual peço vênia para transcrever, novamente, excerto do Acórdão recorrido e adotar
como razões de decidir, com fulcro no artigo 114, § 12o, do Regimento Interno do CARF, tendo em
vista ter se debruçado com muita propriedade sobre a controvérsia posta em debate, senão
vejamos:
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
10
“[...]
Receitas de vendas não escrituradas
10. No mérito, após discorrer sobre princípios da legalidade e da verdade
material, alega que, antes mesmo do início da fiscalização, a Impugnante vinha
realizando uma revisão da apuração de seus resultados nos períodos fiscalizados e
constatou a existência de alguns equívocos em sua escrita fiscal que precisaram
ser retificados, conforme consta no auto em comento. Alega que o Fisco verificou
supostas receitas não escrituradas (notas fiscais de vendas não declaradas e
depósitos ou investimentos em instituição financeira com origem não
comprovada nos exercícios fiscalizados, razão pela qual lançou os valores em face
da Impugnante sob o fundamento de suposta omissão de receitas. E, no entanto,
em relação às supostas notas fiscais de vendas não declaradas todas as
informações relativas às notas fiscais da Impugnante foram devidamente
registradas no SPED, não havendo que se falar em receitas não escrituradas.
11. As alegações são improcedentes.
12. Conforme relatório fiscal, as receitas declaradas no PGDAS, as quais
foram retificadas em 24/02/2016 (Ac 2013) e 04/05/2017 (AC 2014 e 2015), antes
do início da ação fiscal (16/05/2017), foram reconhecidas e consideradas pela
fiscalização. Comparando-se os valores constantes das tabelas do TVEPF, às fls.
241 e 247, de fato, os novos valores de receita declarados e retificados pelo
contribuinte foram considerados pela fiscalização. No entanto, para os períodos
de apuração 05/2005 e 12/2005 houve lançamento da diferença encontrada entre
os valores de receita de vendas obtidos no Sped e os valores declarados para o
Simples Nacional, conforme tabela resumo abaixo.

13. Assim, correto o lançamento das receitas não escrituradas (notas fiscais
de vendas não declaradas) como omissão de receitas realizado pela fiscalização.
Depósitos bancários de origem não comprovada
14. Com relação aos depósitos bancários de origem não comprovada, alega
a impugnante que tais valores se tratam de receitas pertencentes à terceiros, bem
como de devolução de empréstimos, razão pela qual não foram contabilizados
para fins de apuração da receita bruta da Impugnante, não havendo que se falar
em omissão de receitas.
15. As alegações também são improcedentes.
16. Conforme relatório fiscal, considerando que a empresa devidamente
intimada e re-intimada não comprovou a origem dos recursos depositados em
contas bancárias de sua titularidade, a fiscalização procedeu ao lançamento dos
valores como omissão de receitas. Ressalte-se que a fiscalização identificou no
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
11
decorrer da ação fiscal alguns créditos nas contas bancárias do contribuinte, tais
como empréstimos, TED (mesma titularidade) e liberação de crédito, cujos valores
foram devidamente excluídos da base de cálculo, conforme tabela constante do
relatório fiscal à fl.245. Segue abaixo planilha de cálculo elaborada pela
fiscalização:

17.A exigência teve como fundamento a presunção legal de omissão de
receitas, prevista no art. 42 da Lei n° 9.430/96, aplicável às pessoas jurídicas
optantes do Simples Nacional, conforme artigo 34 da LC no 123/2006:
[...]
18. A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção
de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Ou seja, quando o sujeito passivo não oferece a comprovação da origem dos
recursos que transitaram em contas mantidas em seu nome, incorre na presunção
legal de omissão de rendimentos que toma por base os depósitos bancários de
origem não comprovada.
19. Em regra, para caracterizar a ocorrência do fato gerador, a autoridade
deve estar munida de provas. Porém, nas situações em que a lei presume a
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
12
ocorrência do fato gerador, as chamadas presunções legais, a produção de tais
provas é dispensada.
20. E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e
374, aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:
[...]
21. Assim, é do sujeito passivo o ônus de provar que os valores
depositados/creditados nas contas correntes não são receitas, ou que foram
devidamente oferecidos à tributação. Tal preceito legal veio justamente dispensar
o Fisco de despender esforços em investigações aprofundadas para produzir a
prova do nexo de causalidade entre os valores depositados/creditados e as
receitas auferidas pela empresa. Basta ao Fisco intimar a empresa a comprovar a
origem dos recursos depositados/creditados e, diante da falta de comprovação,
torna-se juridicamente válida a imputação de omissão de receitas.
22. No presente caso, a empresa foi intimada e reintimada a comprovar,
mediante apresentação de documentos hábeis, a origem e o destino dos
recursos depositados nas contas bancárias de sua titularidade (Banco do Brasil
S/A, HSBC Bank Brasil S/A e Banco Cooperativo Sicredi) que superaram as
receitas apuradas junto ao SPED - nota fiscal eletrônica. Entretanto, a empresa
não atendeu às intimações.
23. Assim, a Fazenda Pública cumpriu o ônus a ela atribuído, de identificar
os depósitos bancários de origem não comprovada e intimar a contribuinte a se
manifestar acerca de tais créditos. No entanto, a interessada não logrou afastar
a presunção e, portanto, regular é o lançamento.
24. Em sua impugnação, a impugnante, em síntese, alega que a totalidade
dos valores ingressados nas contas- correntes de sua titularidade não
corresponde a renda auferida pela impugnante, mas sim a receitas pertencentes a
terceiros, bem como devolução de empréstimos, razão pela qual não foram
contabilizados para fins de apuração da receita bruta, não havendo que se falar
em omissão de receitas.
25. Sobre tais argumentos, embora exista a possibilidade aventada pela
requerente de que a totalidade dos valores ingressados na conta corrente do
impugnante não corresponda à renda auferida pela impugnante mas sim renda
de terceiros, caberia somente à contribuinte fazer a comprovação da origem
desses ingressos em suas contas, a fim de afastar a presunção legal de que
depósitos sem origem comprovada caracterizam omissão de receitas.
26. Cabe ao contribuinte sob fiscalização, quando regularmente intimado,
apresentar documentação hábil e idônea que comprove, caso a caso, a origem
dos recursos creditados em sua conta corrente, ou de investimento.
27. Vale lembrar que as empresas optantes do regime especial são
obrigadas a escriturar o Livro Caixa, onde deve constar toda sua movimentação
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
13
financeira, emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviços e manter
em boa ordem e guarda todos os documentos que fundamentaram a apuração
do imposto e que serviram de base para a escrituração do Livro Caixa, conforme
art. 26, I e II e § 2o da Lei Complementar 123/2006). Deste modo, os valores
creditados em favor da empresa deveriam ter sido contabilizados em seu Livro
Caixa e este apresentado à fiscalização, conforme solicitado no Termo de Início
de fiscalização e TIF no 258/2017.
28. Apesar das oportunidades, tanto na fase de fiscalização quanto na fase
de impugnação, não tendo o contribuinte comprovado a origem dos recursos
creditados em suas contas bancárias, após sucessivas intimações, a fiscalização
procedeu ao lançamento com base no artigo 42 da Lei no 9.430/96, que trata da
presunção legal de omissão de receitas caracterizada por depósitos de origem não
comprovada, aplicável também às empresas optantes do Simples Nacional, nos
termos regulados pelo art. 34 da LC no 123/2006.
29. Portanto, em que pese as argumentações da contribuinte, é importante
esclarecer que estando elas desacompanhadas de documentos comprobatórios,
tornam-se improcedentes.
[...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal.
A discussão trazida à colação pela recorrente repousa essencialmente em matéria
de prova, cabendo à contribuinte demonstrar que os recursos que transitaram em suas contas
bancárias seriam de terceiros ou mesmo decorrentes de empréstimos, o que não logrou
demonstrar, ou seja, não obteve êxito em rechaçar a presunção legal inscrita no artigo 42 da Lei no
9.430/1996, impondo seja mantida a exigência fiscal, no mérito, em sua plenitude.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS RICARDO LUIZ RAMME E
DEOCLÍDES DA SILVA
Contrapõe-se a corresponsabilidade/solidariedade atribuída aos sócios elencados
nos autos, sob o argumento de inexistir qualquer comprovação material dos fatos alegados, não se
prestando para tanto a simples menção ao dispositivo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional, sobretudo por não se cogitar em prática de atos com excesso de poder, com conduta
contrária à lei ou estatuto da empresa.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pela autoridade lançadora,
ratificadas pelo julgador de primeira instância, os fundamentos adotados para fins de
responsabilização dos sócios pela exigência fiscal não são capazes de atrair as hipóteses
permissivas de aludida corresponsabilidade, como passaremos a demonstrar.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
14
Destarte, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador dos respectivos
tributos, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o procedimento fiscal
regularmente conduzido.
Nesse sentido, os artigos 121, 124, 128, 134 e 135, do Código Tributário Nacional,
assim prescrevem:
“Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.”
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
15
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, a autoridade lançadora entendeu
por bem atribuir a responsabilidade solidária aos Srs. RICARDO LUIZ RAMME E DEOCLÍDES DA
SILVA, com esteio no artigo 135, inciso III, do Códex Tributário, acima transcrito, simplesmente os
qualificando e fazendo referência à norma adotada para este fim no anexo “Demonstrativo de
Responsáveis Tributários”, senão vejamos:
“[...]

[...]”
Contemplados os dispositivos legais que regulamentam a matéria e as razões da
fiscalização, convém explicitar, ainda, que os precedentes deste Colegiado, ao proceder a
subsunção dos fatos à norma, especialmente diante da farta doutrina e jurisprudência sobre a
matéria, fixou entendimento no sentido de que não basta a fiscalização imputar a
corresponsabilidade à terceiros a partir de razões superficiais/rasas, sem conquanto adentrar com
a profundidade que o caso exige, nas condutas praticadas pelos pretensos solidários, de maneira a
comprovar que, de fato, interferiram na situação que constitua o fato gerador do tributo ou
mesmo praticaram atos contra o estatuto da empresa e/ou a legislação de regência.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
16
Com efeito, relativamente a responsabilização inscrita no artigo 135, inciso III, do
CTN, o entendimento firmado neste Colegiado é no sentido de que não basta informar que os
sócios responsabilizados faziam parte do quadro societário à época da ocorrência dos fatos
geradores, impondo à fiscalização proceder a devida individualização da conduta infracional dos
mesmos, de forma a atrair os efeitos pretendidos.
Mais precisamente, ao pretender imputar a responsabilidade tributária solidária aos
sócios da empresa autuada, com arrimo no artigo 135, inciso III, do CTN, impõe-se à autoridade
lançadora individualizar a conduta lesiva ao contrato social ou à legislação de regência, de cada
sócio corresponsabilizado, não bastando simplesmente aduzir que fazem e/ou faziam parte do
quadro societário da empresa autuada e elencar os fatos adotados para fins da constituição do
próprio crédito tributário, ou seja, o mérito da autuação fiscal.
Neste sentido, convém trazer à baila excerto da ementa e do voto exarados nos
autos do processo no 19515.003959/2007-18, da lavra do ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior, o qual contempla com muita propriedade o tema sob análise, senão vejamos:
“
“EMENTA:
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 124, I e 135, III do CTN. CONDUTA DO
ADMINISTRADOR. REQUISITOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, nos
termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), não se confunde
com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa
jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação
como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma
dessas condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo
solidário.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”. No âmbito do STJ prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido, continua o STJ,
“feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver corretamente, que
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
17
somente o interesse econômico não legitima a atribuição de responsabilidade
tributária ao terceiro.
O que atrai essa responsabilidade solidária (124, I) é a participação do terceiro, ele
não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o Fisco,
vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato ocorrido
no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas
a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o seu
conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas
não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
[...]
Voto
[...]
53.
Pois bem. Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN
estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, os sócios, no caso de liquidação de
pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução
irregular de sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal hipótese é um desdobramento de
infração à lei.
54.
Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III
seja de caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta
controvérsia, entendemos tratar-se de responsabilidade solidária, pois se o art.
128 do CTN exige lei expressa para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual
modo a exclusão da responsabilidade do contribuinte deve estar prevista em lei.
Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria súmula 4306 do STJ, que
ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária do sócio-
gerente e não responsabilidade pessoal.
55.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
18
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas
condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
56.
Nesse sentido já se manifestou o STF:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de
responsabilidade, no art. 135, III, do CTN, é a prática de atos, por quem
esteja na gestão ou representação da sociedade, com excesso de poder ou
a infração à lei, contrato social ou estatutos e que tenham implicado, se não
o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributarias.
[...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza
aquele que esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica.
Daí a jurisprudência no sentido de que apenas o sócio com poderes de
gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o
que resguarda a pessoalidade entre o ilícito – má gestão ou representação
por prática de atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social
ou estatutos – e a consequência de ter de responder pelo tributo devido
pela sociedade. (Trecho do voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE,
Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe- 09-02-2011, p. 431, 432)
57.Na mesma linha o STJ:
[...] 4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem
ser responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando
exercerem gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão
vinculado ao fato gerador. Precedentes.
(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)
[...] O quotista, sem função de gerência não responde por dívida contraída
pela sociedade de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser
penhorados em processo de execução fiscal movida contra a pessoa jurídica
(CTN, ART. 134 - DEC.
3.708/19, ART. 2.). (REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p.
2126) (Grifo nosso)
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo
aos meros quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
19
atacada, ausente, pois, o prequestionamento, que é pressuposto específico
de admissibilidade do recurso especial.
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ
30/06/2003, p. 178). (Grifo nosso)
[...]” (Acordão no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
Estabelecidas as premissas básicas para fins de atribuição da responsabilidade
solidária, com fundamento no artigo 135, inciso III, do Códex Tributário, impõe-se analisar se no
caso contrato a fiscalização se desincumbiu do ônus de comprovar que as condutas dos sócios, de
fato e de direito, possuem condições de atrair os efeitos do instituto tributário em comento.
E, como se observa dos autos, relativamente às pessoas físicas RICARDO LUIZ
RAMME E DEOCLÍDES DA SILVA, a fiscalização imputou a responsabilidade pelo crédito tributário,
com esteio no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, em suma, em razão de serem
sócios da empresa no período da autuação e, em tese, ter praticado atos ilícitos.
No entanto, além de não individualizar a conduta de cada sócio, igualmente, não
logrou a fiscalização comprovar os atos ilegais lesivos ao estatuto da empresa ou mesmo às
normas legais.
A própria autoridade julgadora de primeira instância reconheceu que a imputação
da responsabilidade solidária aos sócios, no caso, fora superficial, mas que as demais razões da
autuação se prestariam a amparar a pretensão fiscal, senão vejamos:
“[...]
Impugnação dos sócios Ricardo Luiz Ramme e Deoclides da Silva
39. Os impugnantes alegam que o ato administrativo não apresenta
descrição completa da situação fática determinante para a imputação da
responsabilidade, muito menos a indicação do enquadramento legal específico
que fundamente a motivação da imputação da responsabilidade tributária, uma
vez que refere-se de forma genérica ao art. 135, do CTN, sem indicar
especificamente quais de seus incisos estão sendo aplicados na atribuição da
responsabilidade solidária.
40. As alegações são improcedentes.
41. No caso em tela, no termo fiscal pertinente à responsabilização
tributária, no que diz respeito ao enquadramento legal, consta indicação ao artigo
135, especificamente ao inciso III, da Lei no 5.172/1966. Ou seja, no
demonstrativo de responsabilidade existe o enquadramento legal no artigo 135,
com indicação específica de qual de seus incisos estão sendo aplicados, a saber o
inciso III. As informações contidas no auto de infração, ainda que suscintas, foram
suficientes para o contribuinte compreender o motivo da imputação de
responsabilidade. Em sua impugnação, o contribuinte, inclusive, protesta
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
20
claramente contra a imputação de responsabilidade pelo artigo 135, inciso III. Os
interessados entenderam perfeitamente a fundamentação constante no auto de
infração, inclusive contestaram-na. A observância plena dos pressupostos
normativos inerentes ao objeto da presente controvérsia viabilizou aos
impugnantes o conhecimento da motivação jurídica ligada à imputação da
responsabilidade, permitindo a interposição da impugnação que visa refutar o
mérito da controvérsia. Desse modo, evidencia-se sua absoluta cognição quanto à
congruência dos aspectos que nortearam as inferências contidas na respectiva
decisão administrativa, assim, avigorando a inexistência de qualquer embaraço ao
exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa e, em última análise, do
princípio constitucional do devido processo legal.
42. Portanto, o conteúdo da fundamentação contida no auto de infração
não trouxe nenhum prejuízo ao exercício do direito de defesa do contribuinte.
43. Os impugnantes alegam também que a autoridade fiscal em nenhum
momento aponta objetivamente quais foram os atos dolosos praticados pelos
impugnantes com infração à lei ou ao contrato social e muito menos comprova a
prática de qualquer ato praticado com excesso de poderes que pudessem
caracterizar os requisitos trazidos pelo artigo 135, III, do CTN, para responsabilizá-
los pessoalmente pelo lançamento tributário.
44. No entanto, os argumentos também não merecem prosperar.
45. Conforme consignado no Demonstrativo de Responsáveis Tributários
que compõe o auto de infração, foi atribuída responsabilidade a Ricardo Luiz
Ramme e Deoclides da Silva na condição de sócios e administradores da
sociedade empresária, em razão de atos praticados com infração de lei. No que
diz respeito ao enquadramento legal, foi feita referência ao artigo 135, inciso III,
da Lei no 5.172/1966, nos seguintes termos: "o contribuinte esteve a frente da
empresa por todo o período da presente ação fiscal. Sócio administrador e
responsável" e "o contribuinte esteve no período (11/12/2013 a 02/07/2015)
como sócio administrador da empresa, conforme consta nos dados cadastrais do
CNPJ", respectivamente. No relatório fiscal, parte integrante do auto de infração,
no que diz respeito à motivação da responsabilização do sócio administrador
consta a manifesta intenção dolosa do sujeito passivo e dos seus sócios em
ocultar da autoridade o valores do Simples Nacional que deveria pagar e o
conjunto de fatos levantados no procedimento fiscal conduz a conclusão de que o
dolo esteve presente na conduta adotada pela empresa e seus sócios
administradores em ocultar depósitos bancários e não declarar parte das receitas
oriundas de suas atividades comerciais de forma reiterada em três anos-
calendário consecutivos.
46. Ressalte-se que a prática reiterada da infração ao longo de três anos
consecutivos, entre outros motivos, serviu ainda como fundamento para
qualificação da multa de ofício, inclusive com repercussão penal do ilícito
tributário praticado, nos termos definidos pela Portaria RFB no 2.439, de 21 de
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
21
dezembro de 2010, que estabelece regras próprias para a formalização e
tramitação do processo competente. Também é fato inconteste que os
impugnantes não comprovaram a origem dos depósitos bancários e que a
escrituração não foi apresentada pela empresa autuada em atendimento à
intimação fiscal. Desta forma, permanece inalterado o conjunto probatório
formado pelos elementos evidenciados no lançamento fiscal, fato que justifica a
responsabilização tributária de Ricardo Luiz Ramme e a Deoclides da Silva a teor
das disposições contidas no inciso III do art. 135 do CTN, pela prática de ato ilícito,
na condição de sócios-administradores da empresa autuada, que resultou em
dano ao erário.
47. No entanto, com relação à responsabilidade imputada a Deoclides da
Silva, configurado como sócio-administrador somente no período entre
11/12/2013 a 02/07/2015, entendo que para o período em que ele não estava
como sócio-administrador da empresa, a saber, de janeiro/2013 a outubro/2013 e
de agosto/2015 a dezembro/2015, a responsabilidade deve ser excluída. [...]”
Destarte, da simples leitura do Termo de Verificação Fiscal, constata-se que a
autoridade lançadora, ao atribuir a responsabilidade solidária aos Srs. RICARDO LUIZ RAMME E
DEOCLÍDES DA SILVA, assim o fez de maneira absolutamente genérica, sem dissertar uma linha
sequer sobre tais imputações precisamente, mas tão somente inscrevendo o dispositivo legal na
folha de rosto do anexo atinente aos solidários, o que, como vimos, não é demais para atrair os
efeitos de referida corresponsabilização. No mais, o fiscal autuante, bem como o julgador
recorrido, simplesmente pretendem vincular, de forma rasa, a conduta dos sócios à apuração
fiscal, trazendo à baila questões meritórias da própria exigência fiscal, razões que, igualmente
(isoladamente), não se prestam ao fim pretendido.
Na esteira desse entendimento, não restando demonstrada de forma
individualizada o ato lesivo à legislação, contrato social, ou com excesso de poderes, com a devida
comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano ao erário, não há como prevalecer a
responsabilidade pessoal dos sócios RICARDO LUIZ RAMME E DEOCLÍDES DA SILVA.
DA MULTA QUALIFICADA
Por sua vez, relativamente à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização
não se deu ao trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da
Recorrente nas situações descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do
Auto de Infração, não havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou
o evidente intuito doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por
parte da autuada, capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de
Verificação Fiscal, na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente
considerando a constatação de simples omissão de receitas.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
22
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato de direito lançados pela
autoridade fiscal, corroborados pelo Acórdão recorrido, o inconformismo da contribuinte,
contudo, tem o condão de prosperar.
Na esteira desse raciocínio, antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão,
cumpre trazer à baila os dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, ao contemplarem as figuras
do “dolo, fraude ou sonegação”, assim estabelecem:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito quando
àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou simulação), devendo, ainda,
relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da
conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador e às autoridades julgadoras de
que o delito efetivamente fora praticado.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
23
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
“MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em
indícios. A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente
constatada as hipóteses de fraude, dolo ou simulação.” (8a Câmara do 1°
Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003)
(grifamos)
“ MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada
de forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada.” (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
“MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por
presunção.” (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356,
Sessão de 16/04/2003) (grifamos)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
“ Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”
Na hipótese dos autos, ao qualificar a multa ao patamar de 150%, com imputação,
portanto, de crime fiscal cometido pela contribuinte, no nobre fiscal autuante adotou como
fundamento as seguintes razões:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
24

[...]”
No caso dos autos, inobstante o esforço do fiscal autuante, não podemos afirmar
com a segurança que o caso exige ter o contribuinte agido com dolo objetivando suprimir tributos.
Com efeito, a autoridade lançadora não logrou demonstrar com especificidade a
conduta adotada pela contribuinte tendente a sonegar tributos intencionalmente, com o fito de
justificar a qualificação da multa em 150% (atualmente 100%), não se prestando à sua
aplicabilidade a simples reiteração da conduta do autuada, de omissão de receitas, apresentando
escrituração contábil com receitas inferiores, ao contrário do que pretende fazer crer a
fiscalização.
Destarte, consoante demonstrado no excerto do TVF Fiscal acima transcrito, o
fundamento fulcral da fiscalização ao aplicar a multa qualificada de 150% se fixa na manutenção
reiterada de operações à margem da tributação, o que, em verdade, se caracteriza como simples
Omissão de Receitas, fazendo incidir precisamente o disposto na Súmula CARF no 14, de
observância obrigatória, com o seguinte enunciado:
“A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.’
Não bastasse isso, in casu, constata-se que os fatos geradores estavam informados
nos outros documentos contábeis da contribuinte, o que não impediu em momento algum de a
fiscalização deter conhecimento pleno por ocasião da condução de simples ação fiscal. Mais a
mais, a contribuinte, antes mesmo do início da fiscalização, promoveu algumas retificações na
escrituração procurando demonstrar a realidade de suas receitas, o que não tem o condão de
rechaçar o lançamento, eis que não caracterizada a denúncia espontânea, mas se presta a afastar
a qualificação da multa.
Mais a mais, este Egrégio Colegiado vem afastando a qualificação da multa quando
sua adoção repousa exclusivamente na simples conduta reiterada do contribuinte, sem que haja
um aprofundamento na questão pela autoridade fiscal, senão vejamos:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
25
Exercício: 2003, 2004
Ementa: MULTA QUALIFICADA. REQUISITO. DEMONSTRAÇÃO DE EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE.
A qualificação da multa de ofício, conforme determinado no II, Art. 44, da Lei
9.430/1996, só pode ocorrer quando restar comprovado no lançamento, de forma
clara e precisa, o evidente intuito de fraude. A existência de depósitos bancários
em contas de depósito ou investimento de titularidade do contribuinte, cuja
origem não foi justificada, independente da forma reiterada e do montante
movimentado, por si só, não caracteriza evidente intuito de fraude, que justifique
a imposição da multa qualificada, prevista no II, Art. 44, da Lei 9.430/1996.”
(Processo n° 12571.000050/200786 – Acórdão n° 9202-01.742 – 2a Turma –
Sessão de 27/09/2011)
Como se observa, caberia à autoridade lançadora demonstrar de maneira
pormenorizada suas razões no sentido de que o contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação,
para efeito da conclusão/comprovação do crime arquitetado pelo autuado.
No caso vertente, em que pese os argumentos da fiscalização, não podemos afirmar
com a segurança que o caso exige ter a contribuinte agido com dolo objetivando suprimir tributos,
mesmo porque o fiscal autuante arrimou sua tese simplesmente na conduta reiterada do autuada
em omitir receitas, fundamentos insuficientes para a qualificação da multa, como acima
delineado.
DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Opõem-se, ainda, à aplicabilidade de juros moratórios sobre a multa de ofício, em
face da ausência de fundamentação legal para tanto.
Sem razão a contribuinte!
Isto porque, afora posicionamento pessoal dos julgadores deste Tribunal, aludida
matéria encontra-se com entendimento sedimentado na Súmula CARF no 108, com o seguinte
Enunciado:
“Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Assim, tratando-se de jurisprudência consolidada em enunciado de Súmula, impõe-
se à observância obrigatória pelos integrantes deste Tribunal, o que rechaça de pronto a
pretensão da contribuinte.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
26
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo
contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora
exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
27
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, no mérito, não se cogita em improcedência do procedimento fiscal,
tendo em vista que as autoridades fazendárias pretéritas agiram da melhor forma, com estrita
observância da legislação tributária aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão
recorrida em sua plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas.
Assim, afora a responsabilidade solidária e a multa qualificada, escorreita a decisão
recorrida devendo nesse sentido ser mantido o lançamento na forma ali decidida, uma vez que a
contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720019/2018-05
28
para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o
fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DOS
RECURSOS VOLUNTÁRIOS, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, DAR-LHES
PROVIMENTO PARCIAL, somente para afastar a corresponsabilização dos sócios Ricardo Luiz
Ramme e Deoclídes Da Silva, bem como rechaçar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a a
75%, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 572
DF CARF MF
Original